Tribunal: TJPA
Processo: 0002090-24.2009.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002090-24.2009.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ARTS. 924, II E 925 DO CPC. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS E CUSTAS. ART. 90 DO CPC E ART. 16 DA LEI ESTADUAL 8.328/15.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo declarando a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V do CPC;

2-
Mostra-se correta a extinção do feito considerando os efeitos decorrentes de sentença, a teor do art. 925 do CPC. Porém, os fundamentos aventados pelo magistrado sentenciante – ocorrência de prescrição intercorrente – não traduzem o caso concreto, porquanto ocorrido o pagamento do débito no curso da ação, o que enseja a aplicação do que dispõe o art. 924, inciso II do CPC;

3-
Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu. Inteligência do art. 90 do CPC e art. 16 da lei estadual 8.328/15;

4-
Apelação co

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação e condenar a apelada em custas processuais, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/03/2023 a 27/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

nhecida, porém desprovida. Sentença mantida por outros fundamentos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002090-24.2009.8.14.0026

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRADESCO LEASING S/A ARREND MERCANTIL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 12787429 - Pág. 3-8), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (ID 12787427 - Pág. 10-11; 12787428 - Pág. 1), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face de
BRADESCO LEASING S/A ARREND. MERCANTIL,
extinguiu o processo declarando a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V do CPC.

Em suas razões, o apelante relata que o crédito foi constituído em 06/04/2009 e a execução ajuizada em agosto de 2009; o despacho de citação emitido em 15/01/2010, com citação feita em 2012. O executado apresentou comprovante de pagamento de débito, entretanto o exequente não fora intimado para se manifestar dos referidos atos; sendo, então, proferida a sentença de extinção do feito, por prescrição intercorrente ante a paralisação do processo por mais de 5 (cinco) anos.

Sustenta os seguintes pontos: a) inocorrência de prescrição do crédito tributário, pois não configurada a inércia do fisco estadual; b) a aplicação da Súmula 106/STJ por inércia do mecanismo da justiça.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Juntada de substabelecimento (Id 12787437).

Em contrarrazões, a parte apelada alega a ocorrência do pagamento do débito e pugna pela manutenção da sentença (Id 12787442).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

A sentença extinguiu o processo declarando a prescrição intercorrente, considerando o decurso do tempo e o desinteresse da Fazenda na causa.

Transcrevo a sentença recorrida:

“Vistos os autos

O ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, por seu representante judicial, propôs a presente ação de execução fiscal em face de BRADESCO LEASING S/A ARREND. MERCANTIL. Foi dado despacho em 15 de janeiro de 2010, ordenando a citação do executado, nos termos do artigo 8º, §2º, da LEF c.c. artigo 174, inciso I, do CTN (fl. 07.)

O executado foi citado, conforme certidão às fls. 10.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que já transcorreu mais de 06 (seis) anos a data da decisão ordenando a citação do executado, data do último ato que interrompeu a prescrição, resta ultrapassado o prazo estipulado no artigo 174, Caput, do CTN. Vejamos:

O processo executivo fiscal, tendo como fundamento à supremacia do interesse público sobre o privado, concede alguns privilégios a Fazenda Pública para obter a satisfação de seus créditos, exigindo do contribuinte inadimplente a prestação de sua obrigação, quer pelo pagamento imediato após a citação, quer pela penhora de bens suficientes que serão leiloados ou adjudicados.

A ação de execução fiscal é o instrumento processual de que se valem as Fazendas Públicas ou entidades públicas para exigir o cumprimento de obrigação tributária. Entretanto, tal mecanismo não pode ser eternizado ante a desídia da exequente em promover seu regular andamento, o que prejudicaria a estabilidade e segurança das relações jurídicas.

A Fazenda Pública deve proceder às medidas necessárias à obtenção de êxito no processo executivo, eis que, o moderno sistema de informações, onde se tem bancos de dados extensos vigiando diuturnamente o cidadão, seja pelo CPF, pela movimentação bancária, pelo Bacen-Jud, RGs, declarações de Imposto de Renda, declarações de isentos do IR, enfim, o poder público (Fazenda Pública) dispõe de informações abundantes, precisas, de todos os meios de acesso e instrumentos de cruzamentos de informações dos cidadãos e pessoas jurídicas. Não devendo prevalecer a tese de que não encontrou o executado ou seus bens, ao longo de 05 (cinco) anos, a fim de fundamentar uma eterna ação de cobrança fiscal.

Assim, salutar o reconhecimento do instituto da prescrição, que no caso em tela visa impedir que a obrigação fiscal se perpetue, tendo em vista que já se passaram mais de 06 (seis) anos desde a última causa de interrupção da prescrição, que foi a decisão ordenando a citação do executado (art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN) e nesse ínterim não ocorreu nenhuma das outras causas de interrupção da prescrição, contidas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

Destarte que o artigo 189 do Código Civil define a prescrição como a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, nos prazos previstos em lei. No caso da execução fiscal, dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Pelos mesmos fundamentos de segurança jurídica já mencionados, um processo não pode permanecer suspenso por prazo indeterminado, perpetuando a pretensão condenatória, motivo pelo qual doutrina e jurisprudência construíram o benéfico instituto da prescrição intercorrente, a fim de evitar casos em que a cobrança fiscal permaneça paralisada sem qualquer manifestação do interessado, por tempo muitas vezes superior ao prazo de prescrição para a propositura da ação de cobrança.

Analisando o caso sub judice, temos mais de 06 (seis) anos, em que a exequente realiza diligências sem logra êxito para satisfazer seu crédito, embora municiada de vários instrumentos que possibilitam a vigilância do executado, conforme mencionado acima, demonstrando assim desinteresse na causa, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da ação.

(...)

Ademais, resta pacificado em nosso Tribunais que é desnecessário o arquivamento ou até mesmo a intimação do arquivamento dos autos de execução, para que comece a correr o prazo prescricional.

Por fim, importante salientar que não haveria efetividade uma nova intimação para manifestação da fazenda pública, antes da decretação da prescrição, pois a resposta não teria o condão de interromper ou suspender o prazo de prescrição já consumado. Ademais, consoante entendimento emanado pelo STJ, a inexistência de intimação prévia na forma do artigo 40, §4º, da Lei 6.830/80, não possui o condão de acarretar a nulidade ou reforma da sentença, devendo prevalecer o princípio da celeridade processual e a instrumentalidade das formas.

Ante todo o exposto, configurada a prescrição intercorrente, julgo extinto o processo de execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Custas pela exequente, caso haja. Sem honorários, ante a falta de resistência da parte executada.

Desnecessário o encaminhando dos autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário, uma vez que o valor da causa não excede o teto estabelecido no artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Depois de cumprida as formalidades legais, arquive-se.” (Grifei)

O caderno processual informa que a ação foi ajuizada, em
23/12/2009
, com base em Certidão de Dívida Ativa Tributária nº 2009570002756-0 referente ao AINF 032007510008485-2 (Id. 12787426 - Pág. 2-3) no valor atualizado de R$3.086,71 (três mil, oitenta e seis reais e setenta e um centavos). A citação foi realizada em
05/10/2010
, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça (Id. 12787427 - Pág. 5).
Em 14/03/2012
, o Banco executado peticionou (Id. 12787427 - Pág. 9) requerendo o arquivamento do feito e a juntada do comprovante de pagamento do débito perante a SEFA, no valor de R$4.684,53 (quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) juntado ao Id 12787434 - Pág. 1. Em
14/06/2017
, sobreveio sentença extintiva do feito por prescrição intercorrente (Id. 12787427 - Pág. 10 - 12787428 - Pág. 1).

À luz dos fatos registrados, evidencia-se que não houve a intimação do exequente para se manifestar a respeito dos atos processuais, em especial sobre a informação de pagamento do débito pela parte executada. Porém, mesmo após o conhecimento de tal fato, a Fazenda recorre da sentença alegando desídia do Judiciário e requerendo a continuidade da execução fiscal.

Constato que o comprovante de pagamento, juntado pelo executado ao Id. 12787434 - Pág. 1, refere-se ao AINF registrado na Certidão de Dívida Ativa que subsidia o pedido inicial da execução fiscal. Observo, ainda, que a exequente, em suas razões de apelação, menciona referida quitação do crédito tributário e não a contesta, o que traz a certeza do conhecimento da apelante sobre o pagamento da dívida na via administrativa.

Considerando a situação posta, tenho que o retorno dos autos à origem para intimação da Fazenda a respeito do pagamento do débito é medida que só procrastinaria a ação, em ofensa à celeridade processual e consequente entrega menos onerosa da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, entendo que os fundamentos aventados pelo magistrado sentenciante – ocorrência de prescrição intercorrente – não traduzem o caso concreto, porquanto ocorrido o pagamento do débito no curso da ação, o que enseja a aplicação do que dispõe o art. 924, inciso II do CPC para extinção da execução cujos efeitos decorrem de sentença, a teor do art. 925 do CPC.

Transcrevo os dispositivos citados:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

...

II – a obrigação for satisfeita;

...

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Posto isso, uma vez constatada causa de extinção da execução por pagamento do débito, resta afastada a hipótese de prescrição intercorrente, do que decorre a necessidade de reparo nos fundamentos da sentença que assim foi conduzida; na mesma esteira, a tese do apelante de mora do Judiciário também não merece prosperar.

Cabe, portanto, manter a sentença de extinção do feito, porém por outros motivos, com fulcro no art. 924, II do CPC, tendo em vista a satisfação da obrigação e não a prescrição intercorrente.

No que concerne à sucumbência, a sentença arbitra custas pela exequente, caso haja, e não arbitra honorários, ante a falta de resistência da parte executada.

Ocorre que o crédito em execução era devido à época do ajuizamento da ação, de forma que a procura do Judiciário pelo exequente é legítima, ou seja, a parte executada deu causa à lide judicializada.

O pagamento extrajudicial do débito tributário equivale ao reconhecimento da dívida executada, do que decorre a responsabilidade do executado a arcar com o adimplemento dos honorários advocatícios e das custas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto no art. 90 do CPC/2015, e art. 16 da Lei Estadual nº 8.328/15.

Transcrevo os citados dispositivos legais:

CPC

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Lei 8.328/15

“Art. 16. Se o processo terminar com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as custas processuais serão pagas pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Nesse sentido, trago posicionamento da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO.
CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art. 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual.

2.
São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte.

3. Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10 c/c art. 90 do CPC/2015
.

4. Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica,
o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito.
Precedentes: AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020. 5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1931060 PE 2021/0100701-6, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)”

Sobre a verba honorária, vejo que está incluída no total adimplido, conforme demonstra o título que comprova o pagamento do débito tributário (Id. 12787434 - Pág. 1), o que fulmina a condenação nesta esfera. Já as custas judiciais devem ser suportadas pela executada/apelada.

Pelo exposto,
conheço e

nego
provimento à apelação
, mantendo a sentença por outros fundamentos e condeno a apelada em custas processuais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2023